Tribunal: TJES
Processo: 5001159-49.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001159-49.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: EZEQUIEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
, contra r. Sentença (ID n° 1047649), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizado em desfavor de
EZEQUIEL DE OLIVEIRA
, reconheceu a prescrição do crédito exequendo.

Em suas razões recursais (ID n° 1047651), a apelante alega que a pretensão executiva não encontra-se prescrita,
“
tendo em vista que após a promulgação e entrada em vigor da Lei da Pandemia, houve a interrupção e a suspensão de todos os prazos prescricionais, protegendo, assim, o direito daqueles que à época não puderam exercer o direito de ação por causas alheias à sua vontade”.

Argumenta que havendo diferença de marcos temporais, nos Arts. 1° e 3° da referenciada lei, deve ser aplicada as disposições do Art. 4° da LINDB, razão pela qual defende que o termo inicial de interrupção e suspensão de todos os prazos prescricionais foi a partir de 20.03.2020.

Aponta que a pandemia é causa de força maior e por isso, deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do CC e Art. 313, inc. VI do CPC.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 30 de março de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
, contra r. Sentença (ID n° 1047649), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizado em desfavor de
EZEQUIEL DE OLIVEIRA
, reconheceu a prescrição do crédito exequendo.

Em suas razões recursais (ID n° 1047651), a apelante alega, "
que a pretensão executiva não encontra-se prescrita,

tendo em vista que após a promulgação e entrada em vigor da Lei da Pandemia, houve a interrupção e a suspensão de todos os prazos prescricionais, protegendo, assim, o direito daqueles que à época não puderam exercer o direito de ação por causas alheias à sua vontade”.

Argumenta que havendo diferença de marcos temporais, nos Arts. 1° e 3° da referenciada lei, deve ser aplicada as disposições do Art. 4° da LINDB, razão pela qual defende que o termo inicial de interrupção e suspensão de todos os prazos prescricionais foi a partir de 20.03.2020.

Aponta que a pandemia é causa de força maior e por isso, deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do Código Civil e Art. 313, inc. VI do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou a presente demanda relatando em sua exordial que, celebrou com o apelado contrato de financiamento, para concessão de crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deveria ser quitado em 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 297,10 (duzentos e noventa e sete reais e dez centavos).

No entanto,
o apelado tornou-se inadimplente a partir da segunda parcela, vencida em 25.01.2014, acarretando o vencimento antecipado das demais parcelas.

Assim, em razão da inadimplência por parte do apelado, ajuizou a presente demanda executiva.

O juízo “a quo” reconheceu a prescrição do crédito exequendo sob os seguintes argumentos:

Considerando que a última prestação do contrato particular apresentado aos autos, como título executivo, ocorreu no dia 25

de maio de

2015, observo que a partir desta data se iniciou o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação de execução, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

[...]

O prazo prescricional de cinco anos, para a hipótese vertente, se findou em 25 de maio de 2020. Durante o decurso do referido prazo prescricional não identifico causa impeditiva, suspensiva ou interrupta da prescrição, após oportunizado o contraditório.

O artigo 3º da Lei Federal n.º 14.010/2020 estabeleceu a suspensão/impedimento da contagem do prazo de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. No caso vertente, a prescrição já havia ocorrido, pois a presente demanda judicial somente foi ajuizada em 05

de novembro de 2020.

Inviável considerar como marco suspensivo/impeditivo da prescrição o dia 20 de março de 2020, quando o próprio legislador, de maneira expressa, na mesma legislação, estabeleceu hipótese específica para a prescrição. Inexiste falar em qualquer incompatibilidade entre o artigo 1º e o 3º, ambos da Lei Federal n.º 14.010/2020. O tão só fato de existir emergência em saúde pública decorrente da Covid-19 não é causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, notadamente pela continuidade das atividades em sociedade, ainda que com alguma restrição. Desta feita, entendo legítima e sem incompatibilidade a opção do legislador de

estabelecer a suspensão e o impedimento da prescrição na forma do artigo 3º da Lei Federal n.º 14.010/2020. Ademais, houve disponibilização de acesso ao Poder Judiciário, registrando que desde março de 2020 foi autorizado o ingresso de novas ações judiciais por e-mail

para os processos físicos (artigo 3º, parágrafo 1º, do Ato Normativo n.º 64/2020 do e. TJES).
[...]

O referido ato normativo foi disponibilizado no Diário da Justiça em 23 de março de 2020, sem que houvesse falar em solução de continuidade do serviço judiciário. Ademais, pela própria natureza da demanda, para evitar o perecimento do direito, era plenamente cabível o manejo da ação de execução por e-mail,
não tendo a parte autora, por inércia própria, ajuizado a pretensão em tempo oportuno
.

Desta feita, entendo ausente qualquer causa de incompatibilidade entre as normas citadas, sendo inaplicável o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro na forma pretendida pela requerente, ainda mais porque inexiste omissão do legislador, e sim, escolha

expressa e específica para delimitar a suspensão e o impedimento da prescrição a partir da entrada em vigor da lei, com a publicação, em 12 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020. Por conseguinte, também não vislumbro causa de força maior que justifique o pedido de suspensão/interrupção da prescrição, notadamente porque era plenamente possível o manejo da ação judicial e pelo fato da pandemia decorrente da Covid-19 não ter impedido o funcionamento das atividades judiciais. Assim, inaplicáveis o artigo 393, parágrafo único, do Código Civil e o artigo 313, inciso VI, do CPC.

Assim, entendo que a demanda executiva se encontra prescrita ao tempo em que foi ajuizada, em 05 de novembro de 2020.

Nãos obstante as alegações da apelante, entendo que a r. Sentença deve ser mantida.

Isso porque, o Art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil dispõe que prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Vejamos

CC - Art. 206:
Prescreve:

§ 5° - Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
- Tratando-se de ação de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento particular o prazo prescricional é de 05 anos, nos termos do art. 206, §5°, I, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.025971-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da súmula em 09/07/2020)

No caso em tela, a partir do Termo de Adesão constante no ID n° 1047575, o vencimento da primeira parcela se deu em 25.12.2013, enquanto que o vencimento da última foi em 25.05.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil.

Assim, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou
em

25.05.2020
, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em
05.11.2020
, restando evidente que a pretensão d
a
apelante encontra-se, de fato, prescrita.

Prosseguindo na análise das razões recursais da apelante, importante destacar que a Lei n° 14.010/2020,
“
d
ispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”.

O Art. 3°,
caput
,
da referenciada Lei dispõe que os
“...
prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

Assim, considerando que a Lei n° 14.010/2020 entrou em vigor em 1
0
.06.2020, é possível depreender-se que a partir de tal marco inicial até 30.10.2020 estavam impedidos ou suspensos os prazos prescricionais.

Contudo, conforme já apontado, o prazo prescricional da pretensão executiva da apelante terminou em 25.05.2020, ou seja, ainda quando a Lei n° 14.010/2020, não estava em vigor.

Embora a apelante sustente que os prazos prescricionais estavam impedidos ou suspensos desde 20.03.2020, a teor do disposto do Art. 1°, parágrafo único da Lei 14.010/2020, é preciso destacar que a citada data, diz respeito apenas ao marco inicial do reconhecimento da calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, a teor do disposto no Art. 1° do Decreto Legislativo n° 06/2020
1
. Confira-se:

Lei n° 14.010/2020 - Art.
1°: (...)

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).

D
L n° 06/2020 – Art. 1°:
Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Tecidas tais considerações, não há o que se falar em incompatibilidade entre o Art. 1°, parágrafo único e o A
rt. 3°, "
caput"
, ambos da Lei n° 14.010/2020 e por isso, inaplicável as disposições do Art. 4° da LINDB.

Por fim, ainda
que
a apelante
alegue
que
a pandemia
é
causa de força maior,
razão pela qual
deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do CC e Art. 313, inc. VI do CPC,
não
é
possível a aplicação das disposições dos aludidos dispositivos, uma vez que o Poder Judiciário Estadual, a partir da edição do Ato Normativo 64/2020, criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por
e-mail
, durante o período de pandemia.

Assim, era plenamente possível que a apelante ajuizasse sua demanda dentro do prazo prescricional de 5(cinco) anos para casos que tais (206, § 5°, I, CC), razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva da apelante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

1
. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Art. 206, § 5°, inc. I do Código Civil dispõe que prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2.
No caso em tela, a partir do Termo de Adesão constante no ID n° 1047575, o vencimento da primeira parcela se deu em 25.12.2013, enquanto que o vencimento da última foi em 25.05.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil. Assim, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou 25.05.2020, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em 05.11.2020, restando evidente que a pretensão d
a
apelante encontra-se, de fato, prescrita.

3.
O Art. 3°,
caput
,
da referenciada Lei
n° 14.010/2020 dispõe que:
“consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
Contudo, conforme já apontado, o prazo prescricional da pretensão executiva da apelante terminou em 25.05.2020, ou seja, ainda quando a Lei n° 14.010/2020 ainda não estava em vigor.

4. A
inda
que
a apelante
alegue
que
a pandemia
é
causa de força maior,
razão pela qual
deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do CC e Art. 313, inc. VI do CPC,
não
é
possível a aplicação das disposições dos aludidos dispositivos, uma vez que o Poder Judiciário Estadual, a partir da edição do Ato Normativo 64/2020, criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por
e-mail
, durante o período de pandemia.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.